Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704113-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em mandado de segurança. A consulta processual feita por esta Relatoria revelou a existência de sentença no processo de origem e o agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, oportunidade em que concordou com a perda do objeto. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator